Tribunal: CARF
Processo: 10469.900404/2021-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.900404/2021-94
RESOLUÇÃO
1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARIA CAMAROES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SAMARIA CAMARÕES LTDA., em face do
Acórdão no 107-026.896, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJ, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o não reconhecimento do crédito de
suposto pagamento indevido ou a maior pleiteado pelo Contribuinte.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
2
1. Do Pedido de Restituição e do Despacho Decisório
O presente processo teve origem na transmissão do PER/DCOMP no
16123.73432.230519.1.3.04-0131 (e-fls. 7/12), no qual a contribuinte apurou crédito de
Pagamento Indevido ou a Maior referente ao IRPJ (Estimativa Mensal), código de receita 2362,
relativo ao período de apuração de março de 2018, no valor total de R$ 192.244,00.
A Autoridade Fiscal, por meio do Despacho Decisório no 3030997 (e-fls. 2/6), não
reconheceu o direito creditório sob o fundamento de que o DARF indicado no pedido já se
encontrava integralmente alocado para a quitação de débitos declarados em DCTF original da
mesma competência.
2. Da Manifestação de Inconformidade
Em 05/04/2021, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
21/25), sustentando que o alegado pagamento a maior decorreu de retificação da DCTF referente
ao ano-calendário 2018, motivada pela exclusão de valores referentes a crédito presumido de
ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, afirmou ser beneficiária de incentivo fiscal concedido pelo Estado do
Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 35-A do RICMS/RN1, consistente em crédito

1 Decreto no 13.640, de 13 de novembro de 1997 (RICMS/RN)
Art. 35-A. Fica concedido crédito presumido aos estabelecimentos produtores ou beneficiadores de peixe,
molusco ou crustáceo, capturados ou criados em viveiros neste Estado, bem como às cooperativas de
produtores ou pescadores, correspondente a: (NR dada pelo Dec. 21.934 de 07/10/2010) I – tratando-se de
saída interna com: a) peixe – 60% (sessenta por cento) do ICMS incidente na operação; b) molusco ou
crustáceo, exceto camarão - 30% (trinta por cento) do ICMS incidente na operação; c) camarão – 100%
(cem por cento) do valor do ICMS incidente na operação; II – tratando-se de saída interestadual com: a)
peixe – 83% (oitenta e três por cento) do ICMS incidente na operação; b) molusco ou crustáceo, exceto
camarão - 30% (trinta por cento) do ICMS incidente na operação; c) camarão – 100% (cem por cento) do
valor do ICMS incidente na operação. § 1o O crédito presumido previsto no caput só se aplica: I – quando a
saída interestadual for acobertada pelos seguintes documentos: a) nota fiscal das mercadorias; b)
(REVOGADO); (Revogado pelo Decreto 22.963, de 31/08/2012) c) cópia da nota fiscal com a qual o produto
tenha sido remetido para industrialização; d) cópia da nota fiscal com a qual o produto retornou após ser
industrializado; II - nas operações com os produtos beneficiados por contribuinte localizado neste Estado e
inscrito no CCE/RN, ressalvada a hipótese prevista no § 3o; III - (REVOGADO); (Revogado pelo Decreto
22.963, de 31/08/2012) IV – às saídas efetuadas pela cooperativa, nas operações com os produtos
adquiridos com a isenção prevista no art. 34 deste Regulamento. (AC pelo Dec. 21.934 de 07/10/2010) § 2o
(REVOGADO); (Revogado pelo Decreto 22.963, de 31/08/2012) § 3o O benefício estabelecido neste artigo
se aplica, ainda, com camarão capturado ou criado em viveiros neste Estado: (NR dada pelo Dec. 21.934
de 07/10/2010) I - nas saídas internas com camarão in natura; (AC pelo Dec. 21.934 de 07/10/2010) II - nas
saídas interestaduais com camarão in natura, desde que seja remetido pelo produtor ou a cooperativa
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
3
presumido de ICMS concedido às operações de saídas internas e interestaduais de
estabelecimentos produtores ou beneficiadores de peixe, molusco ou crustáceo, capturados ou
criados em viveiros no Estado do Rio Grande do Norte.
Sustentou que, embora tais valores tenham sido inicialmente oferecidos à
tributação na ECF original, procedeu à retificação da escrituração para excluí-los da base de
cálculo do lucro real, sob o argumento de que configurariam subvenção para investimento, não
devendo integrar o resultado tributável.
Para comprovar o que alega, juntou aos autos recibo de entrega da ECF (e-fl. 26),
detalhamento da ECF com as exclusões (e-fls. 27/47), DCTF Retificadora de março/2018 (e-fls.
48/58), comprovante do DARF recolhido (e-fl. 59) e Livro Razão Analítico (e-fls 60/94) para
demonstrar o trânsito contábil do benefício.
3. Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 3a Turma da DRJ/RJ, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido, sob dois eixos principais.
Em primeiro lugar, o Colegiado pontuou que o direito creditório pretendido estava
umbilicalmente ligado à eficácia da DCTF Retificadora (e-fls. 48/58) que visava reduzir os débitos
de IRPJ-Estimativa de março/2018.
Conforme exposto no voto relator, na DCTF original, entregue em 21.05.2018, o
débito de estimativa mensal do tributo confessado perfazia R$ 192.244,00 (e-fls.100), ao passo
que a DCTF retificadora, de 22.05.2019, o valor foi reduzido a zero (e-fls. 101).
No geral, a DCTF retificadora tornaria o valor recolhido no DARF disponível, o que
não ocorreu, devido ao indeferimento da solicitação de retificação do débito pela DRF. Na decisão
de piso constam os fatos que se sucederam após a entrega da DCTF retificadora pela Contribuinte,
nos seguintes termos:

referida no caput, para beneficiamento neste Estado, por conta e ordem do adquirente. (AC pelo Dec.
21.934 de 07/10/2010)
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
4

“(...)
25 No processo que capeou a sobredita Malha DCTF (11277.723.389/2020-93), lê-se que a
DRF emitiu em 21.08.2020 Termo de Intimação para o interessado apresentar os motivos
da redução dos seguintes débitos confessados em DCTF, entre eles, o débito em tela:
(...)
26 O Termo de Intimação também ressaltou que havia divergência entre DCTF e ECF:
(...)
27 Foi ressaltado que o não atendimento implicaria a não homologação da DCTF
Retificadora retida em Malha:
(...)
28 O interessado não atendeu à citada intimação, da qual tomara ciência em 31.08.2020.
29 Diante disso, em Despacho Decisório de 23.09.2020, a DRF não homologou as DCTF
Retificadoras:
(...)
30 O citado Despacho Decisório de não homologação de DCTFs Retificadoras facultou ao
interessado a apresentação, no prazo de 30 (trinta) dias, de impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento-DRJ contra o sobredito Despacho:
(...)
31 Transcorrido o sobredito prazo legal para apresentação de impugnação à DRJ, a DRF
lavrou Termo de Revelia e negou seguimento à petição contra o Despacho Decisório de
não homologação de DCTFs Retificadoras, por ter sido apresentada intempestivamente:
(...)
32 Posto isso, tem-se que a defesa do interessado se lastreia no fato de ter sido
apresentada DCTF Retificadora.
33 Todavia, o direito de o interessado retificar DCTF não o desobriga de, em sede de
procedimento de Malha DCTF, comprovar as alterações pretendidas, sob pena de
indeferimento (Instrução Normativa RFB no 2.005, de 29 de janeiro de 2021), tal como
aqui se deu:
(...)
34 Quando o interessado, que já não atendera à intimação para comprovar a redução
pretendida, não impugna, tempestivamente, o ato decisório da DRF, que não homologa as
alterações pretendidas em DCTF Retificadora, a não homologação desta se torna definitiva
no âmbito administrativo.
35 Assim, na esfera administrativa, o débito confessado na DCTF anterior à DCTF
Retificadora foi definitivamente constituído. E, como já visto, o pretendido darf crédito a
ele permanece alocado (nosso item 23).”
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
5
Não obstante as constatações decorrentes da investigação empreendida pela DRJ,
verifica-se que o Colegiado de piso superou a não homologação da DTCF retificadora, avançando
na análise do crédito de pagamento indevido ou a maior:
“37 Mas, ainda que assim não fosse, a pretensão seria indeferida porque o interessado
não traz provas do alegado benefício de crédito presumido de ICMs.
(...)
45 O interessado não junta provas do ato legal que instituiu o crédito presumido, nem do
ato que a ele conferiu tal benefício, que, na vigência do art.30 da Lei no 12.973, de 13 de
maio de 2014 (revogado pelo art.21, da Lei no 14.789, de 29 de dezembro de 2023), para
ser usufruído, se sujeita ao atendimento de determinados requisitos: (...).”
Nesses termos, o indeferimento do direito creditório pleiteado se fundamentou, ao
fim e ao cabo, no entendimento de que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o
preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no Art. 30 da Lei no 12.973/2014.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente busca a reforma da decisão da DRJ/RJ,
fundamentando seu inconformismo nos seguintes pontos:
i.
Sustenta que os incentivos fiscais de crédito presumido de ICMS (no caso, o benefício
concedido pelo Estado do RN) não possuem natureza de receita ou lucro, mas sim de
renúncia fiscal voltada à redução de custos. Por essa razão, defende que tais valores não
podem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sob pena de violação ao Pacto
Federativo (Art. 150, VI, "a", da CF/88), uma vez que a União estaria tributando e,
consequentemente, esvaziando um incentivo concedido por outro ente federado.
ii.
Invoca a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no
1.517.492/PR (1a Seção). Argumenta que o tribunal superior pacificou o entendimento de
que a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
impositiva, e independe do cumprimento das condições previstas no Art. 30 da Lei no
12.973/2014 (como a constituição de reserva de lucros).
iii.
Alega que, por se tratar de crédito presumido (e não de outras modalidades de
subvenção), a exigência de prova de efetiva aplicação em "implantação ou expansão de
empreendimento" é descabida, conforme a atual orientação jurisprudencial que distingue
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
6
o tratamento jurídico dado aos créditos presumidos de ICMS das demais subvenções para
custeio.
iv.
Aduz que o indébito tributário é real e decorre de erro de direito na declaração original
(onde os valores foram indevidamente oferecidos à tributação). Defende que a retificação
da ECF e da DCTF é o meio legítimo para corrigir a apuração, devendo o crédito ser
reconhecido com base na realidade material dos fatos e na legislação aplicável.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecido
o direito creditório no valor de R$ 192.244,00, com a consequente homologação da compensação
efetuada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi intimada do v. Acórdão Recorrido em 09/12/2024 (e-fls. 129),
vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 08/01/2025 (e-fls. 130), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Registre-se que o recurso voluntário foi assinado pela própria Contribuinte, de
modo que regular a representação pessoal nos autos.
Portanto, o Recurso Voluntário é tempestivo, e preenche os pressupostos legais de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A primeira controvérsia a ser enfrentada consiste em definir se a definitividade
administrativa da decisão proferida no procedimento de Malha DCTF (Proc. no
11277.723.389/2020-93), que não homologou a DCTF retificadora apresentada pela Contribuinte,
constitui óbice intransponível à análise do direito creditório no âmbito do presente processo de
PER/DCOMP.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
7
Com efeito, a DRJ entendeu que, não impugnada tempestivamente a decisão que
indeferiu a retificação da DCTF, teria se formado a definitividade administrativa do ato, mantendo-
se íntegro o débito declarado na DCTF original e, por consequência, inexistente o crédito
pleiteado.
Cumpre registrar, desde já, que tal compreensão não merece prevalecer.
No âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade
material, segundo o qual o julgador não está adstrito a formalidades que distorçam a realidade
fática comprovada nos autos. O art. 147, § 1o, do CTN admite expressamente a retificação da
declaração quando comprovado erro de fato ou de direito, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sôbre matéria
de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a
revisão daquela.
A flexibilização da preclusão para apresentar nova declaração e/ou documentos
probatórios, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária ou a liquidez e certeza do
crédito, não é senão a representação da aplicação desse princípio no processo administrativo
fiscal.
Traspondo esse postulado à jurisprudência do CARF sobre a matéria em questão,
prevalece o entendimento de que a ausência de DCTF retificadora não impede o reconhecimento
do direito creditório, desde que o erro na declaração original e o indébito tributário sejam
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
8
comprovados no curso do processo de restituição ou compensação (vide Acórdãos nos 1301-
003.881, 1003-001.420, 1302-006.256).
A Recorrente apresentou DCTF Retificadora em 22/05/2019, antes da transmissão
do PERDCOMP (24/05/2019) e, portanto, despacho decisório (03/03/2021). Embora não
homologada pela DRF competente em 23/09/2020 por ausência de atendimento à intimação pela
Recorrente, não vejo óbice em superar tal omissão nesta oportunidade, na medida que aquele ato
produziu efeitos em relação àquela DCTF Retificadora. É o que extraio da leitura do art. 10, § 4o da
Instrução Normativa RFB no 1.599/2015:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na aplicação de
parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
(...)
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
Assim, nada impede que a Recorrente apresente nova DCTF Retificadora para
redução dos débitos declarados, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir do
1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao qual se refere a declaração (ex. vi. Art. 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.599/2015), acompanhada de comprovação do erro em que se
fundou a DCTF Original.
Importa destacar, ademais, que a própria DRJ, ao avançar para a análise do crédito
de pagamento indevido ou a maior - crédito presumido de ICMS - implicitamente superou o óbice
formal. Se a não homologação da DCTF retificadora constituísse impedimento absoluto, não
haveria razão para enfrentar a controvérsia de fundo.
A chamada “definitividade” administrativa da malha DCTF produz efeitos no âmbito
do sistema declaratório e de cobrança automática, mas não vincula o órgão julgador quanto à
análise do direito material à restituição ou compensação, quando o erro na declaração originária
se mostra evidenciado.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
9
Admitir que a não homologação da DCTF retificadora impeça definitivamente a
análise do crédito equivaleria a conferir primazia absoluta à forma em detrimento da substância,
em afronta ao art. 147, § 1o, do CTN e à própria lógica do processo administrativo fiscal.
Superado o óbice formal relativo à não homologação da DCTF retificadora, impõe-
se a análise da controvérsia de fundo: a existência do erro na declaração original (Art. 147, § 1o, do
CTN) e a consequente liquidez e certeza do crédito (Art. 170 do CTN) decorrente da exclusão dos
créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Os documentos apresentados pela recorrente — notadamente a ECF e o Livro
Razão — fornecem evidências do registro contábil dos valores referentes ao incentivo fiscal do Art.
35-A do RICMS/RN. Tais elementos são suficientes para demonstrar a existência de erro de direito
na apuração original, autorizando a revisão do lançamento nos termos do art. 147, § 1o, do CTN.
DA PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
No mérito, a questão central diz respeito à tributação do crédito presumido de
ICMS pelo IRPJ e pela CSLL. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
julgamento do EREsp no 1.517.492/PR, pacificou o entendimento de que tais incentivos possuem
natureza de renúncia fiscal estadual e não podem ser integrados à base de cálculo de tributos
federais, sob pena de violação ao pacto federativo.
Ressalte-se que, por se tratar de crédito presumido, a exclusão da base de cálculo
independe do preenchimento dos requisitos previstos no art. 30 da Lei no 12.973/2014. A
natureza jurídica do benefício, conforme reconhecido pela corte superior, e reiterado na
jurisprudência administrativa, afasta a exigência de constituição de reserva de lucros ou
comprovação de investimento como condição para a não tributação.
Todavia, embora os autos contenham início de prova quanto ao direito ao
reconhecimento do crédito no montante de R$ 192.244,00, não é possível aferir a liquidez e
certeza do crédito com segurança a partir da documentação acostada aos autos, o que pede uma
análise mais detalhada da contabilidade da Recorrente, inclusive dos livros fiscais de ICMS, a fim
de garantir que não houve duplicidade de compensação ou erros de cálculo no período.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
10

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, com fulcro no
art. 18 do Decreto no 70.235/1972, para que a Unidade de Origem:
1. Intime a Recorrente para, no prazo de 30 (trinta) dias:
1.1 prestar esclarecimentos acerca das operações realizadas no âmbito de sua
atividade econômica que lhe conferem o direito ao crédito presumido de ICMS, de
acordo com o art. 35-A do Anexo 003 do Decreto n.o 13.640, de 13 de novembro
de 1997, vigente à época dos fatos;
2.1 apresentar escrituração contábil e fiscal (original e/ou retificadas), inclusive notas
fiscais, Livro de Entrada, Livro de Saída e Livro de Apuração do ICMS, e outros
documentos que entender pertinente;
2. Analise os documentos apresentados para aferir o valor do crédito presumido de ICMS
passível de exclusão da base de cálculo do IRPJ;
3. Examine a apuração do IRPJ no ano-calendário 2018, em especial o IRPJ devido a título de
estimativas mensais, com e sem a exclusão do crédito presumido de ICMS apurado pela
análise do item anterior;
4. Confirme o valor efetivo do crédito presumido de ICMS excluído, e verifique a exatidão do
indébito apurado na estimativa mensal de março de 2018, objeto dos autos, no valor de R$
192.244,00;
5. Certifique-se de que o valor não foi aproveitado no ajuste final da apuração do IRPJ no ano-
calendário 2018, ou de que não foi objeto de compensação ou restituição no em outros
processos administrativo;
6. Elabore relatório circunstanciado sobre a execução dos itens acima, e resultado da
diligência;
7. Por fim, intime-se a Recorrente do seu resultado, facultando-lhe a oportunidade de se
manifestar sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.379 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900404/2021-94
11
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, independente de sorteio.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 152
DF CARF MF
Original